Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742437-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra decisão desta relatoria (ID 75576009) que indeferiu as tutelas provisórias recursais requeridas pela agravante em apelação. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, à agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator